Tribunal: TJSP
Processo: 2213582-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação das ações nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação e levantamento de depósitos – Pretensão prescrita – Depósito não reclamados há mais de 30 anos - Inteligência do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32 e art. 2028 do Código Civil – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213582-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEREU
CHALREO CORREA (ESPÓLIO), são agravados BANCO DO BRASIL e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213582-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33257
2
7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2213582-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Laís Helena Bresser Lang
Agravante: Espólio de Nereu Chalreo Correa
Agravados: Fazenda do Estado de São Paulo e outros
Voto no 33257
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Desapropriação das
ações nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de
Ferro Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de
habilitação e levantamento de depósitos
Pretensão
prescrita Depósito não reclamados há mais de 30 anos -
Inteligência do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32 e art.
2028 do Código Civil
Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio
de Nereu Chalreo Corrêa, representado por seu inventariante
Henrique Guimarães Corrêa da Silva, em face da decisão de fls.
338/344, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Fazenda
Pública da Capital, em habilitação nos autos da ação expropriatória
em relação às ações da Companhia Paulista de Estrado de Ferro,
que indeferiu o pedido de habilitação de crédito, por entender ter
havido a prescrição da pretensão, nos termos do art. 177 do Código
Civil/1916, aplicado em decorrência da regra contida no art. 2.028 do
Código Civil/2002, e determinou à expedição de ofício à Secretaria
do Tesouro Nacional e ao Banco Central, para que adotem as
medidas necessárias com relação aos depósitos efetuados nos
autos da ação de desapropriação de ações da Cia. Paulista de
Estradas de Ferro não reclamados por mais de 30 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213582-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33257
3
O
agravante,
alega,
em
síntese,
descumprimento ao disposto no art. 487, § único, do Código de
Processo Civil ao indeferir o pedido de habilitação, fundamentada na
prescrição, sem dar oportunidade à parte de se manifestar nos
autos, e a ocorrência de nulidade da citação na desapropriação, que
ocorreu de forma editalícia sem o esgotamento dos meios
necessários, e da preclusão pro judicato, vez que a Magistrada de
primeiro grau revogou decisão anteriormente proferida há mais de
um ano. Aduz que não há que se falar em prescrição em ação
expropriatória enquanto o proprietário não for indenizado com o
pagamento de justo preço do bem expropriado, salientando que o
óbito da ex-acionista expropriada, por si só, é causa de suspensão
do processo. Assevera ser inadmissível à destinação dos depósitos
judiciais para o Município nos termos do art. 1276 do Código Civil,
que dispõe exclusivamente quanto a imóveis urbano e que o caso se
trata de depósito judicial, e ou para qualquer outro órgão público,
sendo inaplicável o disposto no art. 1o da Lei no 2.313/54, que trata
de contratos de depósito regular e voluntário. Ao final, requer o
provimento ao recurso para deferir o pedido de habilitação, com o
consequente levantamento dos depósitos efetuados no Banco do
Brasil em nome de Nereu Chalreo Correia, e a suspensão de
expedição de ofícios à Municipalidade de São Paulo, Tesouro
Nacional e Banco Central ou, se o caso, o envio de novos ofícios
para cancelamento dos anteriormente expedidos.
Foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (fls. 374/375).
Vieram aos autos contraminutas de fls.
379/382 e 384/388.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213582-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33257
4
É o relatório.
Em análise da decisão agravada, verifica-se
que o inventariante pretende o levantamento de valores em nome do
espólio de Nereu Chalreo Corrêa, referentes à indenização pelas
ações da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro.
Entendo que o indeferimento da habilitação
foi corretamente decidido em primeiro o grau, pois conforme bem
analisado pela magistrada, vez que o processo de inventário data de
1986, ou seja, há pelo menos 34 anos, e que nos autos do inventário
houve a partilha e mais duas sobrepartilha, ao menos cinco anos
antes da distribuição do presente feito.
No entanto, as questões levantadas nos
autos devem ser resolvidas pelo instituto da prescrição.
Como se verifica na decisão agravada cujo
trecho passo a transcrever:
“Ocorre que melhor analisando os autos,
verifico que não é possível determinar a
transferência dos valores porque a pretensão, na verdade, encontra-se prescrita. Isto porque o pedido de
levantamento de valores depositados na
ação
de
desapropriação
foi
formulado
quando decorridos mais de 30 anos depois
de registrado o acórdão que decretou a
desapropriação, em favor da Fazenda do
Estado de São Paulo, das ações da extinta
Cia paulista de Estradas de Ferro (o acórdão
foi registrado em 31/03/1981 - fls. 480). Em
30/05/1985, houve a publicação no Diário
Oficial de Edital para fins do art. 34, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213582-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33257
5
Decreto no 3365/41.Nesta publicação, deu-
se ciência de que os acionistas eram
expropriados e credores de valores em
decorrência
da
desapropriação
de
no
0033499-81.1961.8.26.0053. Referido edital
tem a função de dar publicidade não só para
eventuais
interessados
impugnarem
o
crédito de algum expropriado, mas também
para que os sucessores e herdeiros se
habilitem ao crédito. Sabe-se que toda e
qualquer pretensão em face da Fazenda
Pública prescreve em 5 anos, nos termos do
art. 1o, do Decreto 20.910/32. Assim, uma
primeira análise, poderia nos levar a concluir
que,
em
30/05/1990,
prescreveria
a
pretensão executiva. Ocorre que foram
realizados depósitos em nome do falecido de
02/01/1987 a 30/12/1993, então não seria
propriamente o caso de prescrição da
pretensão executiva, porque a rigor, a
execução se extinguiu pelo pagamento.
Ocorre que os valores depositados em juízo
não podem ficar à disposição do credorad
eternum, pois isso acabaria por significar na
imprescritibilidade do direito de crédito. Ora,
a
prescrição
é
a
regra
no
nosso
Ordenamento, de modo que, para haver a
imprescritibilidade
de
algum
direito,
é
necessária disposição legal expressa nesse
sentido, a exemplo dos incisos XLII e XLIV
do art. 5o e do art. 231, §4o, todos da
Constituição Federal, e não há nenhum
dispositivo
legal
que
preveja
a
imprescritibilidade de direitos sobre créditos
correspondentes a valores depositados em
juízo. Significa, portanto que os direitos
decorrentes
também
se
sujeitam
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213582-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33257
6
prescrição, ou seja, a realização de negócios
jurídicos como a cessão de direitos ou
mesmo o simples pedido de levantamento
de valores depositados em juízo não podem
ocorrer
a
qualquer
tempo;
deve
ser
observado o prazo prescricional, até porque
é sabido que o direito não socorre aos que
dormem (dormientibus non succurrit jus).
Tendo em vista que o direito ao crédito foi
constituído com o trânsito em julgado do
acórdão, o termo inicial da prescrição dos
direitos relativos aos créditos das ações
nominativas corresponde justamente ao
trânsito em julgado da desapropriação, o que
ocorreu em 1981.Como a constituição do
crédito ocorreu na vigência do código civil de
1916,devemos
verificar
se
o
prazo
prescricional se enquadra na regra de
transição do art. 2.028, do CC atual (Serão
os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de
sua entrada em vigor, já houver transcorrido
mais da metade do tempo estabelecido na
lei revogada). Quando da entrada em vigor
do CC 2002, em janeiro de 2003, já havia
transcorrido21 anos e, considerando-se o
maior prazo prescricional previsto no CC de
1916 (30 anos), em janeiro de 2003 já havia
transcorrido mais da metade do prazo (15
anos) e por isso, o prazo prescricional deve
ser o do CC de 1916.O CC de 1916
estabelecia em seu art. 179, que os casos
de prescrição não previstos naquele Código
seriam regulados, quanto ao prazo, pelo art.
177. Este artigo, por sua vez, dispunha que
"as
ações
pessoais
prescrevem
ordinariamente em trinta anos, a reais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213582-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33257
7
dez entre presentes e, entre ausentes, em
vinte, contados da data em que poderiam ter
sido propostas". Assim, ainda que se
considerasse o prazo máximo de 30 anos,
os direitos sobre as ações nominativas, em
especial o direito sobre o crédito decorrente
da desapropriação 361/61,prescreveram no
ano de 2011.E mais, o espólio sequer
comprovou a data do óbito do falecido, mas
considerando que o processo de inventário
data de 1986, é seguro dizer que o acionista
faleceu há pelo menos 34 anos. Consultando
o andamento processual do inventário,
disponível no site do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, verifica-se que houve a
partilha e inclusive duas sobrepartilhas, ao
menos 5 anos antes da distribuição deste
feito, conforme certidão de 21/12/2013. A
primeira sobrepartilha ocorreu em 2003,
conforme se extrai do despacho datado de
31/03/2003:"acolho o parecer da p.g.e. e
defiro a sobrepartilha com relação aos itens
2 e 3 de fls. 54. quanto aos demais bens
certifique o cartório, após conclusos.”
Depreende-se
da
análise
cronológica
efetivada pela magistrada de primeiro grau que não há dúvidas de
que a pretensão postulada nos autos está prescrita.
Ressalte-se que a prescrição é elemento
essencial à estabilidade do sistema jurídico, não havendo, a priori,
nenhum óbice à aplicação deste instituto na seara das desapropriações.
Conforme ensina Washington de Barros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213582-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33257
8
Monteiro: “a prescrição é indispensável à estabilidade e à
consolidação de todos os direitos; sem ela, nada seria permanente;
o proprietário jamais estaria seguro de seus direitos, e o devedor
livre de pagar duas vezes a mesma dívida... Força reconhecer,
portanto, a indiscutível utilidade da prescrição, que se acha em
consonância com a equidade e com a moral, sendo sua existência
absolutamente
indispensável
em
qualquer
sociedade
bem
organizada” (Curso de Direito Civil, volume I - Parte Geral, 39a
edição, páginas331/333, Saraiva, 2003).
Também
não
vislumbro
óbice
às
providências determinadas quanto aos valores depositados e que
não foram reclamados tempestivamente, tendo a julgadora
reconhecido que a inércia do credor por prazo tão significativo
importa em reconhecimento da renúncia tácita ao crédito.
Portanto, pelo meu voto, mantém-se a
decisão agravada que indeferiu o pedido de habilitação e
levantamento dos depósitos, tendo determinado a expedição de
ofício à Municipalidade de São Paulo para que tome ciência da
decisão, considerando que os valores foram abandonados. E caso
não haja interesse do Município, correto o entendimento de que os
contratos de depósitos de bens de qualquer espécie se extinguem
no prazo de 25 anos, sendo certo que ultrapassado tal prazo, os
bens depositados devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional e,
passados mais 5 anos sem reclamação, incorporam-se ao
patrimônio nacional, conforme Lei no 2.313/1954 e Lei no
9.526/1997, que trata dos depósitos não reclamados até 1997,
cassando-se o efeito suspensivo parcialmente concedido.
E considerando que no caso concreto já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213582-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33257
9
passaram mais de 30 anos sem que os depósitos judiciais fossem
reclamados (fls. 06/14 dos autos de origem), não vislumbro óbice à
expedição de ofícios à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco
Central para que tenham ciência e adotem as providências
necessárias.
No mais, sendo evidente a ocorrência da
prescrição, instituto sobre a qual o agravante teve oportunidade de
se manifestar no bojo deste recurso, aplicável ao caso o disposto
nos artigos 1o do Decreto-lei n. 20.910/32 e 2.028 do Código Civil.
Por fim, entendo que a decisão que indeferiu
o pedido de habilitação e levantamento dos valores está
devidamente fundamentada e não deve ser modificada. Apenas
quando evidente a ilegalidade da decisão interlocutória, ou eventual
desvio de finalidade, ou mesmo abuso de poder do juiz ensejaria a
substituição do juízo valorativo do juízo monocrático pela instância
recursal.
Salvo hipóteses de ilegalidade ou arbítrio
manifestos, ou de decisões de cunho teratológico, e para a
salvaguarda de direitos individuais ou coletivos, líquidos e certos,
não cabe ao Tribunal ad quem a substituição do juízo e da
convicção do magistrado.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213582-54.2020.8.26.0000 -Voto no 33257
10
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator